Tribunal: STF
Processo: Rcl 55114
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Antonio Ostrensky Neto, Cristiane de Araujo Ivankiu, Debora Pestana da Silva, Ayrton Jose Jungles Pacheco Junior e Gisela Geraldine Castilho Westphal, contra ato do Juiz Federal da 23ª Vara Federal de Curitiba, sob alegada violação à Sumula Vinculante n° 14. A defesa dos reclamantes narra que 



    “O i. órgão do MPF denunciou os reclamantes pela prática, em tese, do delito de peculato, na forma do tipo do art. 312, caput, c.c. art. 327, § 1º, ambos do CP (Doc. 01). 02. A denúncia foi oferecida em 10.5.2022, tendo sido recebida pelo d. Juízo singular em 21.5.2022 (Doc. 02). Após a citação dos acusados, foram apresentadas as respostas à acusação em 17.6.2022 e 1.7.2022. Poucos dias após a apresentação das respostas, os reclamantes optaram por substituir o procurador inicialmente constituído, que substabeleceu poderes aos subscritores da presente reclamação em 18.7.2022”. 



    Alude aos procedimentos de “quebras de sigilo telemático e bancário realizadas no curso da investigação, cujo resultado estaria documentado nos procedimentos apensos sob n. 5063502-97.2015.4.04.7000 e 5022560-86.2016.4.04.7000, assim como DVD’S e mídias a respeito de fiscalização realizada em relação ao Convênio sob n. 728950/2009, que foi objeto da imputação de peculato formulada pelo i. órgão do MPF. Acrescenta que,



    “Por esta razão, no dia 20.7.2022 – dois dias após a habilitação dos novos procuradores nos autos – a defesa postulou (Doc. 04), com fundamento na Súmula Vinculante 14/STF, habilitação e acesso aos documentos que instruem e são explicitamente referidos na denúncia, bem como a renovação do prazo para a resposta à acusação, tendo-se em vista que, no momento da apresentação desta peça processual, o defensor anterior não tinha acesso à integralidade dos atos investigativos.” (grifei)



    Afirma, em suma, não ter sido viabilizado o acesso integral dos elementos que lastrearam a denúncia, para fins de apresentação de resposta à acusação, a revelar afronta ao enunciado vinculante nº 14. 



    Em consequência da pretendida declaração requer, liminarmente seja julgada “procedente a presente reclamação, para fins de renovação do prazo de apresentação de resposta à acusação após o acesso da defesa à integralidade dos atos investigativos.”



    Em 22/8/22, indeferi o pedido de liminar, determinei emendar a inicial e solicitei informações à autoridade reclamada, providências devidamente cumpridas.



    É o breve relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    Conforme depreende-se do citado parâmetro de controle, para que o defensor tenha acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, é fundamental que estes já estejam documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária. 



    Colhe-se das detalhadas informações prestadas pelo juízo reclamado:



    “Em atenção à solicitação de informações para instruir o julgamento da Reclamação nº 55.114/DF desse Tribunal, ajuizada por ANTONIO OSTRENSKY NETO, CRISTIANE DE ARAÚJO IVANKIU, DEBORA PESTANA DA SILVA, AYRTON JOSÉ JUNGLES PACHECO JUNIOR e GISELA GERALDINE CASTILHO WESTPHAL, cumpre prestar a Vossa Excelência as informações que seguem. 



    Após a apresentação de resposta à acusação formulada na ação penal n. 5027118-91.2022.4.04.7000 e o afastamento de todas as teses defensivas suscitadas, a defesa dos acusados peticionou nos autos alegando que não lhe foi viabilizado o acesso integral aos elementos apontados pelo Ministério Público Federal na denúncia e requereu, além do referido acesso, oportunidade para a renovação da resposta à acusação. 



    Em atenção aos requerimentos, esclareceu o Juízo que os arquivos físicos, mantidos sob custódia e responsabilidade da polícia judiciária, poderiam ser acessados a qualquer tempo, mediante requerimento direcionado à autoridade policial, nos termos do que dispõe o art. 158-F do Código de Processo Penal. Consigne-se, quanto ao ponto, que não houve qualquer restrição de acesso aos autos do caderno investigativo, ao contrário, o que se infere é a ausência de requerimento direcionado à autoridade estatal que detêm a custódia dos arquivos físicos, conforme esclarecido na decisão que apreciou o pedido da defesa.



    Os demais documentos (eletrônicos) mencionados na peça acusatória estão todos anexados ao inquérito policial originário e acessível, em sua íntegra, aos advogados vinculados a esta ação penal. Ocorre que a acusação menciona em sua denúncia provas produzidas em outro processo, as quais foram anexados ao inquérito originário desta ação criminal e que, repise-se, estão disponíveis à defesa. Os autos n. 5022560-86.2016.4.04.7000 (dos quais se originaram os referidos documentos anexados ao inquérito policial), no entanto, tramitaram perante outro Juízo, razão pela qual a defesa foi advertida de que o pedido, da mesma forma, deveria ser direcionado à autoridade competente para apreciá-lo:



    As peças produzidas nos autos n. 5022560-86.2016.4.04.7000 e mencionadas na denúncia estão anexadas ao inquérito policial relacionado e, portanto, acessível na íntegra pelos advogados vinculados a esta ação penal (32.3). De qualquer sorte, caso pretenda a defesa acesso aos autos originários, deverá formular pedido ao órgão judiciário competente, tendo em vista que não tramitaram perante este Juízo.



    Após peticionamento naqueles autos (em 17/08/2022), o processo, com baixa definitiva registrada em 31/01/2018, foi redistribuído a este Juízo e pode ser acessado de forma irrestrita pela defesa. 



    Por fim, verificou-se que o outro incidente mencionado no requerimento (5063502-97.2015.4.04.7000 - PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO) tramitou perante este Juízo e, de fato, encontrava-se sob sigilo "nível 4", o que inviabilizava o acesso dos procuradores. Diante disso, determinou-se a correção imediata do equívoco e, considerando que todos os laudos e as análises referidos pelo Ministério Público Federal na denúncia, quanto à quebra de sigilo fiscal e bancário, estavam anexados ao inquérito policial e foram disponibilizados à defesa antes da apresentação de resposta à acusação, o requerimento de renovação do ato foi indeferido, por ausência de prejuízo e para evitar tumulto processual:



    2.2. Não obstante a anotação de sigilo, infere-se que os laudos e as análises referidos pelo Ministério Público Federal na denúncia, quanto à quebra de sigilo fiscal e bancário, estão anexados ao inquérito policial e foram disponibilizados à defesa antes da apresentação de resposta à acusação, momento adequado para alegar a restrição de acesso à integra dos documentos, o que não foi feito, mesmo tendo ciência plena da existência daquele incidente. 



    Nesse contexto, inviável a pretensão de renovação de resposta à acusação, tendo em vista a preclusão consumativa verificada nos autos e o evidente tumulto processual que acarretaria a medida.



    De qualquer sorte, com o levantamento do sigilo, a defesa vinculada aos autos terá acesso pleno aos elementos acostados ao incidente, com possibilidade de demonstrar, de forma pontual e específica, eventual prejuízo que tenha lhe acarretado o acesso extemporâneo aos autos. 



    4. Retifique-se o sigilo dos autos n. 5022560-86.2016.4.04.7000 e, na sequência, intimem-se. 



    Prazo de 5 (cinco) dias.



    Não obstante o indeferimento para renovação do ato, com o levantamento do sigilo, foi franqueado prazo para que a defesa demonstrasse, de forma pontual e específica, eventual prejuízo acarretado em razão do acesso extemporâneo aos autos do incidente. Vale dizer, uma vez constatado o equívoco na autuação do incidente quanto ao sigilo, foi franqueada aos acusados a possibilidade de apontar eventual dano processual de forma específica, uma vez que, no processo penal, não se declara nulo o ato sem demonstração do prejuízo (CPP: art. 563). 



    Decorrido o prazo concedido (cinco dias), em 19/08/2022, não foi acostada aos autos qualquer manifestação da defesa ou especificação do prejuízo para a apresentação da resposta à acusação. 



    Os autos da Ação Penal encontram-se atualmente aguardando inclusão em pauta para realização de audiência de instrução e julgamento. 



    A íntegra do processo pode ser acessada na página da Justiça Federal do Paraná no endereço eletrônico http://www.jfpr.jus.br, acessando o menu "EPROC V2 - Consulta Pública - Consulta Processo por Chave" e informando-se nos campos apropriados o nº do processo 50271189120224047000 e a chave de acesso: 413646660922” (doc. 21).



    Tendo em vista o teor do ofício supratranscrito, não há afronta ao entendimento sumulado na Súmula Vinculante nº 14. 



    Com efeito, o advogado deve ter acesso às diligências realizadas, depois de documentadas e juntadas aos autos, não se tendo verificado que isso não ocorreu. Em verdade, os elementos documentados foram disponibilizados à defesa, conforme se retira das informações do juízo reclamado.



    Assim, não visualizo cerceamento de defesa, não havendo, portanto, aderência entre o objeto discutido e a Súmula Vinculante nº 14. 



    E, na hipótese, a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Anoto, por fim, que eventuais alegações de irregularidades outras não relacionadas à Súmula Vinculante nº 14 constituem questões estranhas ao objeto da presente reclamação, não podendo assim serem objeto de apreciação nesta sede.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente